Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009626-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 09.720.488/0001-04 (APELANTE), JEAN BARCELO FERREIRA - CPF: 010.488.951-90 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DIVIDA LIQUIDA, CERTA E COM DATA DE VENCIMENTO DETERMINADA - ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial em Ação Monitória ajuizada em decorrência de inadimplência de divida liquida, certa e com vencimento determinado os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, salvo expressa disposição em contrário.

O STJ já decidiu que, “
havendo inadimplência contratual, admite-se a
cobrança dos encargos contratados
até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1009626-85-2021

APELANTE:
JD BARCELOS COMÉRCIO DE MADEIRAS E OUTROS

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por JD Barcelos Comércio de Madeiras e Outros
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que julgou a Ação Monitória ajuizada pelo Apelado com fundamento no artigo
702, § 2o, do CPC,
constituindo a prova escrita que instruiu a ação em título executivo judicial
, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais
a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação
(
STJ – AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP)

até o efetivo pagamento do valor devido
(AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS, DJe de 22/3/2024
).

Determinou que caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA, e juros moratórios pela SELIC (aplicados
desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento
, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
, acrescentando que os encargos moratórios deverão observar os índices acima mencionados, aplicando-se a correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. Condenou o(s) devedor(res) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre
ação monitória referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 20.363-7, sendo que a Instituição Financeira Recorrida afirma que disponibilizou aos Apelantes a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com vencimento final avençado para o dia 26 de junho de 2017,

doc ID n. 51491014.

Sustenta que em razão das tentativas infrutíferas da parte demandada, ocorreu a sua citação por edital, conforme ID n. 137192844, disponibilizado no DJEN em 18/12/2023., sendo que a

Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e apresentado

defesa por negativa geral.

Argumenta que

ao prolatar a sentença, o Juízo
a quo
determinou

que sobre o saldo devedor deve ocorrer todos os encargos contratuais,
a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do valor devido.

Afirma que, no entanto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado na cobrança de débito por meio de
Ação Monitória os encargos contratuais devem incidir somente até a data do ajuizamento da ação
, tal como o credor apresentou o cálculo na petição inicial, tendo o Apelado calculado o valor do débito, acrescido de todos os encargos contratuais previstos, desde a data do inadimplemento até a data da distribuição da inicial. (ID n. 51491000).

Assinala que a
partir da propositura da ação monitória, cabe ao juiz determinar na sentença quais serão os termos iniciais da correção monetária e dos juros,
e qual será o fator de correção monetária a ser aplicado, e o percentual de juros de mora (legalmente previstos), a incidirem sobre os valores já atualizados e que constam do pedido da inicial monitória, contados do vencimento da obrigação inadimplida até a data da distribuição da inicial monitória.

Sustenta que na hipótese de prevalecer a sentença, os encargos contratualmente pactuados, decorrentes da mora e já contabilizados desde a inadimplência até a propositura da ação monitória, seriam aplicados novamente e contabilizados desde o vencimento da dívida até o pagamento configurando
bis in iden
.

Verbera que, portanto, que os encargos contratualmente estabelecidos para a atualização da dívida somente se aplicam nas ações monitórias até o ajuizamento da demanda

e, após o ajuizamento da ação, devem ser aplicados os critérios legais de atualização previstos no CC.

Assevera que deve ser observado, ainda, as modificações no Código Civil pela Lei no 14.905/2024, pois já estava em vigor na data em que proferida a sentença, novembro de 2024, sendo que a taxa Selic já inclui juros e correção monetária, motivo pelo qual, a partir de 28/08/2024 (data do início da produção de efeitos da Lei no 14.905/2024), os encargos para atualização dos débitos na ação monitória devem ser os legalmente previstos no CC e, nesse caso, substituídos unicamente pela aplicação da SELIC (para a correção do valor devido e computo dos juros).

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, prequestionando os 389, parágrafo único e 406, §1o, ambos do Código Civil, artigos 7o, 72, inciso II e parágrafo único, 994, inc. I c/c os arts. 1.007, §1o, 1.009, 1.010, todos do Código de Processo Civil. Haverá violação também de norma cogente expressa no art. 1o, inciso III, e art. 5o. incs. LIV, LV, XXXII, XXXV, todos da CF/88,

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva de cobrança/monitória, mas o efetivo pagamento do débito.

Assinala que

conforme os recentes julgados do TJMT,

foram fixadas as teses de que “os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes” e “havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.

Verbera que consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada
,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda, sob pena de beneficiar o devedor, acrescentando que não há falar em dupla incidência de encargos, sendo certo que o saldo devedor do contrato será atualizado com os encargos contratuais uma só vez. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou ação monitória ajuizada pela Apelada para
constituir a prova escrita que instruiu a ação em título executivo judicial
, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais
a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação

até o efetivo pagamento do valor devido.

Sustenta o Apelante, em síntese que
os encargos contratuais devem incidir somente até a data do ajuizamento da ação

e
que a
partir da propositura da ação monitória, cabe ao juiz determinar na sentença quais serão os termos iniciais da correção monetária e dos juros
, e qual será o fator de correção monetária a ser aplicado, e o percentual de juros de mora (legalmente previstos), a incidirem sobre os valores já atualizados, sendo que inclusive, no caso, o magistrado “a quo”, deixou de estabelecer a SELIC como fator único de atualização desde a data do ajuizamento da ação monitória até a data do pagamento deixando de aplicar a Lei 14.905/2024 que já estava em vigência quando da sentença.

Cumpre verificar se no

caso de Ação Monitória em que o credor busca o recebimento de débito inadimplido os
encargos contratuais
devem incidir desde o vencimento da dívida até a data do ajuizamento da ação e a partir de então caberá ao Juízo fixar os encargos incidentes, ou se os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante não lhe assiste razão
.

Com efeito, a pretensão em que os encargos contratuais tenham incidência ate o ajuizamento da ação não merece acolhimento.

Constata-se que o caso versa sobre Ação Monitória embasada em inadimplemento
de
cédula de crédito bancário no 20.363-7 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Juízo
a quo
julgou procedente a ação,

determinando a incidência dos encargos contratuais a partir do vencimento da dívida até o pagamento, valendo ressaltar que se trata de débito incontroverso,

visto que não se questiona a sua existência, portanto, o débito em questão consiste em obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado, sendo que a mora ocorre

ipso iure
desde o momento do vencimento.

Portanto, tal situação implica reconhecer que não há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Cumpre anotar, inclusive, que de acordo com entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir
, na forma contratada,

desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento
, e não somente até a propositura da demanda, sob pena de beneficiar o devedor.

Acerca da questão o seguinte julgado
verbis
:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022).

De fato, o eg. STJ já decidiu que, “
havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/6/2021).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida”. (TJMT,RAC n.1033945-25.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ). "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS). O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais. (N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”

(N.U 1016986-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024) – Grifo nosso

APELANTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S): FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que constituiu título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 67.294,22, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, conforme contratado, além da majoração dos honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida
, sob pena de beneficiar o devedor.

Manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, conforme o CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 397; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23/05/2022; TJMT, 1033945-25.2018.8.11.0041 e 0007652-09.2019.8.11.0006

(N.U 1007949-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

Assim, considerando que o contrato objeto da ação monitória possui previsão expressa de quais os encargos moratórios devem incidir em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo,

tais encargos devem incidir desde o inadimplemento da obrigação até o efetivo pagamento conforme registra a sentença.

No caso constata-se que o B
anco autor atualizou o débito desde a data de vencimento da dívida até o ajuizamento da ação monitória, devendo-se observar, no entanto, para que não incida
bis in idem.

Diante dessas considerações, conforme se verifica não há como acolher a pretensão recursal que busca a incidência dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação

de forma que a sentença recorrida não comporta modificação quanto a referida questão.

Portanto,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais 2o para fixar em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025